Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora demonstrada a materialidade e autoria e, ainda, a pena fixada no mínimo legal, o recurso deve ser conhecido, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo.
2. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da vítima e das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, bem como a confissão do acusado e as provas documentais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.